Tribunal: TJPA
Processo: 0001688-34.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001688-34.2014.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENEDITO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA.

1 – A parte que descumpre sem justificativa legal e plausível decisão de obrigação de fazer, deve arcar com o pagamento da multa estipulada.

2 – A cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico bancário que lhe deu causa, gera o dever de indenizar de forma dobrada os valores descontados, pois patente a má-fé dos prepostos do banco.

3 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4 –
O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo-se manter o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência

5 - A penalidade de litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não sendo a hipótese dos presentes autos

6 - Recurso
conhecido

e não provido
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA que, nos autos de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
movida por
BENEDITO PEREIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 7511273), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade e que se dirigiu ao banco requerido para fazer empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Aduz que, embora seja analfabeto e saiba apenas escrever/desenhar o seu nome, assinou o contrato e o banco fez o depósito do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em conta corrente que o requerente teve que abrir. Narra que nunca lhe foi entregue cópia do contrato de financiamento e nunca utilizou o cartão de crédito, porém lhe é descontado o valor de anuidade do mesmo.

Alega, ainda, que foi ao banco demandado juntamente com o seu filho Benedito Peixoto da Silva, e lá descobriram todos os descontos e o título de capitalização que eram debitados mensalmente da sua conta, ocasião em que foi solicitado o cancelamento do título de capitalização, porém sem sucesso.

Por fim, requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos da sua conta e que o banco requerido apresentasse o contrato de empréstimo, bem como os extratos detalhados da sua conta com todos os demonstrativos de operação de empréstimo. No mérito, requereu que seja decretada a nulidade do negócio jurídico contratual do empréstimo, a suspensão dos descontos da conta do requerente, a condenação da instituição financeira por dano material no valor de R$ 4.532,50 (quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e por repetição de indébito no valor de R$ 9.064,00 (nove mil e sessenta e quatro reais).

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7511299) julgando a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência do contrato em questão, condenando o requerido na repetição de indébito de tudo que foi descontado pelo banco relativo ao empréstimo pessoal, o título de capitalização, as cobranças de anuidade de cartão de crédito, abatido o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que foi disponibilizado ao autor, condenando o demandando por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarando a execução da multa em razão do descumprimento de decisão judicial
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revertida em função da parte autora, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação e, por fim, condenando o banco em honorários de sucumbência na ordem de 10% do valor da condenação.

Inconformado o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 7511300), alegando, em síntese, a legitimidade da contratação realizada, a validade do desconto de anuidade de cartão de crédito, a ausência de qualquer vício que invalide o negócio jurídico celebrado entre as partes, a litigância de má-fé do autor, a inocorrência da repetição em dobro do indébito e a inaplicabilidade da multa aplicada em razão do descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requereu, ao final, o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 7511304).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, a validade do desconto de anuidade de cartão de crédito, a ausência de qualquer vício que invalide o negócio jurídico celebrado entre as partes, inexistência de danos, a litigância de má-fé do autor, a inocorrência da repetição em dobro do indébito e a inaplicabilidade da multa aplicada em razão do descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, constato que, mesmo havendo decisão que determinou a inversão do ônus da prova (ID 7511293 – Pág. 166), e decisão que determinou a juntada do contrato (ID 7511289 – Pág. 124/126), a instituição financeira não juntou aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte autora, não demonstrando a validade da contratação durante a instrução probatória, o que resultou na decisão que determinou aplicação de multa pela não apresentação do contrato, estando completamente legítima a aplicação da multa (ID 7511294 – Pág. 192).

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a parte apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Sobre a litigância de má-fé, o apelado requer, em contrarrazões sua aplicação, com base no art. 80, VII, do CPC, o que pede em 9,99% do valor da causa.

No particular, não assiste razão ao recorrido.

Como sabido, tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, sendo que na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Neste sentido, no caso concreto, entendo não restar evidenciada, uma vez que não foi comprovada nos autos a ação dolosa do banco ao recorrer da decisão de 1º Grau.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 22/11/2023